Tribunal: CARF
Processo: 10380.904172/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.904172/2013-11
ACÓRDÃO
9101-007.452 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. ADOÇÃO PELO ACÓRDÃO
RECORRIDO DE ENTENDIMENTO POSTERIORMENTE SUMULADO.
Nos termos das normas regimentais do CARF, não cabe recurso especial de
decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda
que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição
do recurso.
Dessa forma, e considerando que a decisão recorrida aplicou o mesmo
entendimento que foi objeto da Súmula CARF no 203 (“A compensação não
equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código
Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea”), o recurso
especial não deve ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.452 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.904172/2013-11
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 285 a 296) interposto pelo sujeito passivo contra o
acórdão no 1002-002.3981 (fls. 272 a 278), cujos membros negaram provimento ao recurso
voluntário nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/08/2008
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ARTIGO 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é incabível a
aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no artigo 138 do CTN aos
casos de compensação tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção
do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação
pelo Fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito
tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.

No recurso especial a contribuinte suscita divergência em relação à matéria
aplicação do instituto da denúncia espontânea em casos de compensação, em que a mesma
teria efeitos equivalentes ao do pagamento para fins de aplicação do art. 138 do CTN,
apresentando como paradigmas os acórdãos no 1201-005.620 e 9101-003.689.
Despacho de fls. 490/495 admitiu o Apelo, verbis:
[...]
Tanto pelas ementas quanto pelos votos condutores fica patente a divergência
apontada. Isso porque enquanto no recorrido firmou-se o entendimento de que
não se pode equiparar a compensação ao pagamento para fins de aplicação do
benefício da denúncia espontânea, e assim afastar a multa de mora; os
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.452 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.904172/2013-11
3
paradigmas assentaram entendimento contrário, qual seja, que a compensação
de débitos declarados em DCOMP poderia ser equiparada ao pagamento
justamente para esse fim, ou seja, seria aplicável a denúncia espontânea quando
o contribuinte apresenta pedido de compensação ao invés de efetuar o
concomitante pagamento do débito.
Destaca-se a seguir trechos do voto condutor dos paradigmas que ampararia a
conclusão acima:
[...]
Portanto, resta configurado o dissídio jurisprudencial por meio dos dois
paradigmas apresentados.
CONCLUSÃO
Propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo
em face da configuração do dissídio jurisprudencial.

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões às fls. 497/506.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, relator
Conforme relatado, o acórdão recorrido decidiu que para fins de denúncia
espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN, a compensação tributária, sujeita a posterior
homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da
multa moratória decorrente pelo adimplemento a destempo.
O sujeito passivo contesta tal conclusão, indicando que os paradigmas admitiram a
equiparação da compensação a pagamento para fins de aplicação da denúncia espontânea.
Ocorre que, em momento posterior às decisões referidas (recorrido e paradigmas),
foi editada a Súmula CARF no 203, aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024, que
assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
(Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-
006.876).

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.452 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10380.904172/2013-11
4
Como se verifica, o entendimento proferido na decisão ora recorrida está alinhado
ao que restou positivado na Súmula CARF no 203, fato este que enseja o não conhecimento
recursal, com fundamento nas normas regimentais a seguir indicadas:
RICARF/2015 (aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015):
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe
tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

RICARF/2023 (aprovado pela Portaria MF no 1.624, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 118 – Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas,
julgar recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Dessa forma, o recurso especial não deve ser conhecido.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 513
DF CARF MF
Original